Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO MAIS ADEQUADA.

1. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificada a posse da droga para consumo próprio, adequada a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.34032006, para o do art. 28 da mesma lei.

2. Conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.343/2006, não houve a descriminalização da posse de droga para uso pessoal, apenas o afastamento da pena de prisão, devendo o réu se sujeitar às medidas previstas nos incisos I, II e III do artigo 28.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.